Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700615-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMILA TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: L.A.M. FOLINI - ME DECISÃO Agravo de instrumento interposto por SAMILA TEIXEIRA DA SILVA contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou à credora a juntada de documentos que possibilitem a citação de terceiros para responderem ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada não se configura como erro de procedimento. Ao contrário, a decisão visa exatamente dar cumprimento ao que dispõe a legislação processual, que diz respeito à citação do sócio ou da pessoa jurídica (CPC, art. 135). De se considerar, também, que a credora deixou o processo paralisado de 2017 a 2021, exatamente porque não foi capaz de fornecer os documentos necessários para instauração do incidente de desconsideração contra empresa Book Play Comércio de Livros Eireli – EPP, que sofreu penhora de ativos financeiras no importe de R$ 4.743,49 em 01.08.2016 (ID 4481332 - Pág. 1), mas ainda não foi citada. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pela parte recorrente. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.